Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA RECORRIDO: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que os recorrentes não mantiveram seus endereços atualizados nos autos, presumem-se válidas as intimações realizadas por meio dos mandados expedidos nos IDs 41612012, 41612021, 41614754, 41615564, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a ausência de regularização da representação processual dos recorrentes, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso especial interposto no ID no 28313606. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007